Tribunal: TJDFT
Processo: 0706477-74.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706477-74.2020.8.07.0018 APELANTE: J. G. D. C. S. REPRESENTANTE LEGAL: RENATA SILVA DA CONCEICAO APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO J. G. D. C. S. e o MPDFT interpuseram apelação (ids. 59955537 e 59955538) da r. decisão (id. 59955535) que extinguiu o cumprimento de sentença, in verbis: “A parte exequente almeja a retomada do procedimento no intuito de que lhe seja assegurada vaga em escola pública próximo à sua residência. No entanto, como já assinalado na decisão de Id 177737887, “a parte autora atualmente possui mais de 04 (quatro) anos de idade. Logo, não possui mais idade compatível com vaga em creche pública, pedido objeto desta demanda, razão pela qual, ao que consta, inexiste interesse subsistente neste cumprimento de sentença, em face da nítida impossibilidade de execução.” Com efeito, na via transversa do que consta no requerimento formulado pela exequente no Id 178716904, e no parecer ministerial de Id 178716904, o pedido formulado na inicial do processo de conhecimento versava sobre obtenção de vaga em creche. Deste modo, resta mantido o entendimento exarado na indigitada decisão, de acordo com o qual se revela incabível inovar em sede de cumprimento do julgado, visando direcionar o processo para obtenção de vaga em escola de educação infantil próxima à residência da exequente. Desta forma, intimem-se as partes da presente decisão e, na sequência, dê-se baixa e arquivem-se os autos.” (grifo nosso) Os apelantes pedem que a r. decisão seja anulada, para o prosseguimento do cumprimento de sentença, uma vez que a criança tem quatro anos e, portanto, ainda está na idade para ser matriculada no ensino infantil. Alegam que a própria sentença executada determinou a “matrícula em instituição de ensino infantil pública”, e adotou como razões de decidir acórdão que trata do direito à educação infantil como um todo, a abranger a creche e a pré-escola. Dessa forma, afirmam que, se a sentença foi ultra petita, o fato de ela ter transitado em julgado permite a execução tal como proferida, sem que seja possível interpretação diversa e limitada à matrícula na creche. O apelante-exequente requereu “a tutela de evidência recursal objetivando a satisfação urgente da medidas de execução indiretas” (id. 59955538, pág. 4). É o sucinto relato para exame do pedido liminar. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, art. 300, caput, do CPC. Na r. sentença exequenda, o pedido cominatório foi julgado procedente, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO O PEDIDO PROCEDENTE para determinar que o Distrito Federal efetue matrícula do(a) demandante, em período integral, em instituição de ensino infantil pública ou conveniada que atenda as suas necessidades, próxima à sua residência, declarando, por conseguinte, resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inc. I do CPC.” (pág. 126, id. 59955427)(grifo nosso). O pedido do presente cumprimento de sentença foi formulado em consonância ao dispositivo da sentença: “Ante o exposto, e na busca da efetiva satisfação do direito reconhecido ao autor pela sentença exequenda, requer-se a intimação do requerido para efetuar a matrícula do autor, em período integral, em instituição de ensino infantil da rede pública ou conveniada, ou, caso não haja vaga, em instituição de ensino infantil particular, às suas expensas, próxima à sua residência” (id. 59955426). O autor nasceu em 6/3/2019 (id. 59955427, pág. 22). Na data da inicial deste cumprimento de sentença, 30/9/2020, contava com um ano e meio de idade. Na época da prolação da r. decisão recorrida, o apelante-exequente já tinha quatro anos de idade, e, por isso, a MM. Juíza decidiu que não seria possível executar a sentença, já que o pedido da inicial da ação de conhecimento era de que houvesse a matrícula em creche. Ocorre que, como ressaltado, o pedido do cumprimento de sentença está em conformidade ao teor do dispositivo da sentença. Além disso, para a análise do pedido, importante repassar a linha do tempo do presente processo, com os principais andamentos, a fim de compreender a demora entre o pedido inicial do cumprimento de sentença e a r. decisão recorrida. Em 2/10/2020, a MM. Juíza recebeu o cumprimento de sentença e determinou a intimação do Distrito Federal para cumprimento da obrigação, em 15 dias, sob pena de multa (id. 59955428). O prazo transcorreu sem qualquer manifestação do Distrito Federal (id. 59955430). Em 9/2/2021, o autor requereu o sequestro de verba pública no valor de R$ 3.900,00, suficiente para o pagamento de seis mensalidades da creche indicada na petição (id. 59955433 e 59955434). A MM. Juíza concedeu vista dos autos ao MP e ao Distrito Federal, no entanto, o pleito não foi analisado. Em 29/3/2021, a competência foi declinada para a Vara de Infância e Juventude (id. 59955448). Em decisão de 26/5/2021, foi suscitado conflito de competência (id. 59955455). Embora a decisão terminativa do conflito de competência tenha sido proferida em 15/7/2021, o processo originário somente retomou o curso, com retorno à 6a Vara da Fazenda Pública do DF para prosseguimento em 2/10/2023. Ato contínuo, as partes foram instadas a manifestarem-se sobre o interesse no prosseguimento da demanda (id. 59955526), ao passo que sobrevieram manifestações das partes seguida da r. decisão recorrida, prolatada em 2/2/2024 (id. 59955535). Verifica-se, pois, que, o cumprimento de sentença foi requerido em setembro/2020, quando o menor tinha um ano de idade, momento em que ainda poderia ser matriculado em creche. Porém, a remessa dos autos a outro Juízo, somado ao conflito de competência suscitado e à demora em se retomar a tramitação perante o Juízo competente, ocasionou a falta de provimento jurisdicional em favor dos interesses da criança, que a essa altura já havia completado quatro anos. O art. 4o do ECA dispõe que também é dever “do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária” da criança e do adolescente. Diante dos fatos ora relatados, é evidente que a excessiva demora na tramitação do processo, por mecanismos atribuídos à Justiça, não asseguraram ao autor a efetivação do direito que lhe foi garantido por título judicial de ser matriculado em instituição de ensino. Frise-se que, a rigor, a creche e a pré-escola são fases de uma mesma faixa de ensino, a educação infantil, à qual se seguirá o ensino fundamental e médio. Assim, não há razão para se entender devida a matrícula na creche, e não na pré-escola, inclusive porque o Poder Judiciário analisou o direito da criança a ter acesso à educação infantil pública e assim conferiu o pronunciamento ao cominar a obrigação do Distrito Federal de matriculá-lo “em instituição de ensino infantil pública” (id. 59955427, pág. 132). Destaque-se nesse sentido que o art. 208, inc. V, da CF é expresso ao dispor sobre o devedor do Estado de garantir a "educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade", assim como também disciplina o art. 4o, inc. II, da Lei 9.394/1996. Nesses termos, com respeitosa vênia, não prevalece o entendimento adotado pela MM. Juíza, de que “inexiste interesse subsistente neste cumprimento de sentença, em face da nítida impossibilidade de execução” (id. 59955526). Sobre a controvérsia, confira-se julgado do STJ: “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 54 DA LEI 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). ART. 4o DA LEI 9.394/1996 (LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL). DIREITO DO MENOR. MATRÍCULA. CRECHE PÚBLICA. DEVER DO ESTADO EM FORNECER CONDIÇÕES PROPÍCIAS À EDUCAÇÃO INFANTIL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO. RESERVA DO POSSÍVEL. 1. Trata-se de Ação de Conhecimento, com pedido de Antecipação de Tutela, na qual se pleiteia vaga em creche na rede pública do Distrito Federal ou particular conveniada. 2. O artigo 54 da Lei 8.069/1990 e o art. 4o da LDB, que tratam do direito ao atendimento em creche e pré-escola, são claros ao instituir o dever do Estado em ofertar vagas na Educação Infantil 3. O direito à educação, insculpido na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, é indisponível, em função do bem comum, derivado da própria força impositiva dos preceitos de ordem pública que regulam a matéria. 4. O STJ manifestou-se mais de uma vez sobre a importância da atuação do Poder Judiciário na implementação do direito à educação infantil. Portanto, não há por que questionar a intervenção do Judiciário, uma vez que se trata de aferição acerca do cumprimento de exigência estabelecida em lei, constituída em dever administrativo, que, de outra ponta, revela um direito assegurado ao menor de ver-se assistido pelo Estado. Precedentes: REsp 1.189.082/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4/2/2011; REsp 753.565/MS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28/5/2007 e RE 410.715 AgR/SP, Segunda Turma, Relator: Min. Celso de Melo, Julgamento: 22/11/2005, DJ 3.2.2006. 5. No campo dos direitos individuais e sociais de absoluta prioridade, o juiz não deve se impressionar nem se sensibilizar com alegações de conveniência e oportunidade trazidas pelo administrador relapso. A ser diferente, estaria o Judiciário a fazer juízo de valor ou político em esfera na qual o legislador não lhe deixou alternativa de decidir que não seja a de exigir o imediato e cabal cumprimento dos deveres, completamente vinculados, da Administração Pública. 6. Se um direito é qualificado pelo legislador como absoluta prioridade, deixa de integrar o universo de incidência da reserva do possível, já que a sua possibilidade é, preambular e obrigatoriamente, fixada pela Constituição ou pela lei. Precedentes: REsp 1.551.650/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1o/6/2016; AgRg no AREsp 790.767/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/12/2015, e AgRg no AREsp 587.140/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15/12/2014. 7. Recurso Especial não conhecido. (REsp n. 1.608.044/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/11/2016, DJe de 5/11/2019.)(grifo nosso) Assim, diante dos elementos acima expostos, está evidenciada a probabilidade do direito, pois o autor está amparado em título executivo judicial que lhe assegura a matrícula almejada, assim como o perigo iminente de dano, uma vez que o autor, em março de 2025, completará seis anos, idade superior à exigida por lei para o ensino da educação infantil. Isso posto, concedo a tutela antecipada recursal e determino a intimação do Distrito Federal para que, em 15 dias, proceda à matrícula de J. G. D. C. S. em período integral, em instituição de ensino infantil da rede pública ou conveniada, que atenda às suas necessidades, próxima à sua residência, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00. P.I. À Secretaria da 6a Turma Cível para que expeça mandado de intimação a ser cumprido por Oficial de Justiça. Após, tornem conclusos para julgamento da apelação. Brasília - DF, 1 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora